Tribunal: CARF
Processo: 19515.000963/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000963/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.716 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
ARCHALOUSSE PANDJARDJIAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 172/180), lavrado em 18/04/2007, em
desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal, durante procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativa ao exercício de 2005, formalizou
o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) omissão de rendimentos de
aluguéis e royalties recebidos de pessoas jurídicas, no valor total de R$ 15.989,98; ii) omissão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000963/2007-16
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000963/2007-16

de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas físicas, no valor total de R$
139.169,1; e iii) multa isolada por falta de recolhimento de IRPF devido a título de carnê-leão,
no valor total de R$ 16.597,21.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 192/213), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Do equívoco nas informações sobre os recebimentos de aluguéis veiculadas
em DIMOB.
- as diferenças apuradas entre o montante dos recebimentos de aluguéis
declarados e os valores constantes da DIMOB e da declaração de recebimentos
entregue pela administradora dos imóveis, na verdade, decorrem de equívoco na
elaboração destas últimas, e não da DIRPF da impugnante;
- na DIMOB correspondente ao ano-calendário 2004, informou-se que a
totalidade dos valores auferidos em decorrência da locação dos imóveis teria sido
destinada à impugnante. Todavia, em cumprimento ao Formal de Partilha extraído do
Inventário dos Bens deixados por falecimento de Yervant Pandjardjian, a
administradora dos imóveis pagou à impugnante apenas 50% dos valores havidos em
decorrência das locações dos imóveis, sendo a quantia restante creditada na proporção
das respectivas cotas hereditárias para Florinda Pandjardjian, Anita Pandjardjian e
Eduardo Pandjardjian;
- portanto, a diferença apurada pela fiscalização, em relação ao período de junho
a dezembro de 2004, decorrem destas inconsistências. Para provar, instrui a
impugnação com cópia autenticada da declaração expedida pela administradora dos
imóveis (fl. 211), em que confirma que efetuou o pagamento na proporção acima
indicada, porém declarou na DIMOB que a totalidade dos recebimentos teria sido
paga apenas à impugnante;
Do arbitramento da base de cálculo do IRPF em relação a rendimentos de
aluguéis nos meses de janeiro a maio de 2004.
- nota-se de pronto a inconsistência absoluta do critério utilizado no
arbitramento, em total afronta aos parâmetros estabelecidos pelo art. 148 do RIR, na
medida em que ele se deu com base em informações prestadas pela empresa
administradora dos bens na DIMOB, encaminhadas à Receita Federal de forma
errônea e nos contratos de locação cujas cópias foram entregues durante o
procedimento de fiscalização, que desconsiderou a partilha de 50% acima citada;
- a base de cálculo do arbitramento não condiz com a realidade do efetivo
recebimento dos alugueres pela defendente, que acabou sendo onerada em virtude de
ter-lhe sido imposta a titularidade de parcelas de alugueres que de direito era também
dos demais herdeiros;
- por força do princípio inquisitório não está o fisco limitado aos meios de prova
facultados pelo contribuinte, nem pode prescindir das diligências probatórias previstas
na lei como necessárias ao pleno conhecimento do objeto do processo. No
procedimento tributário de lançamento deve ser aplicado o princípio da verdade
material, da investigação ampla e irrestrita, para possibilitar a aplicação do
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000963/2007-16

arbitramento apenas quando ausente outro elemento que tenha mais condições de
aproximar-se do valor real. Cita doutrina e acórdão do Conselho de Contribuintes;
Do não recebimento da integralidade dos valores de aluguéis em relação
aos locatários em situação de inadimplência.
- os contratos de locação com as pessoas físicas Daniel Largosta Ayala, Norman
Leonardo Monteiro, Elizabeth Benício da Cruz e com a pessoa jurídica North
Confecções Ltda, não foram recebidos em sua integralidade porque já não estavam
pagando regularmente o valor dos aluguéis devidos, de modo que foram ajuizadas
ações de despejo contra eles, cópias inclusas, seguir especificadas:
a) Daniel Largosta Ayala, imóvel R. Rubino de Oliveira, 342, ap 1, processo
583.00.2005.022673-1, processo extinto em 17/08/2006, sentença de procedência em
27/05/2005;
b) Norman Leonardo Monteiro, imóvel R. Virgílio Nascimento, 178, ap 2,
processo 583.00.2004.128980-2, processo em andamento;
c) Elizabete Benício da Cruz, imóvel Av. Celso Garcia, 2214, processo
583.00.2004.128979-3, processo em andamento;
d) North Confecções Ltda ME, imóvel R. Rubino de Oliveira, 338, processo
583.00.2005.044035-9, processo em andamento.
- faz-se imperiosa a descaracterização do recebimento dos aluguéis que teriam
sido pagos pelas pessoas acima citadas, no período de janeiro a maio de 2004, na
medida em que tais locatários estão inadimplentes em relação ao pagamento dos
aluguéis dos imóveis, fato que ensejou a propositura das ações judiciais por falta de
pagamento;
- a própria declaração de recebimentos de aluguéis apresentada pela
administradora de imóveis aponta que, em relação aos contratos de locação ora
considerados, não houve, durante o período de junho a dezembro de 2004, o
pagamento regular dos valores devidos a título de aluguel;
Da inocorrência do pagamento de aluguel pelos locatários Francisco
Gonçalves Rosa e José Lindomar Costa.
- além das inconsistências acima apontadas, em relação ao arbitramento dos
valores relativos ao aluguel que teria sido pago no período de janeiro a maio de 2004
pelo Sr. Francisco Gonçalves Rosa, tem-se que em razão de problemas relacionados à
segurança do imóvel locado, em atendimento ao pleito formulado pelo próprio
locatário, houve a isenção dos aluguéis devidos no período em referência;
- da mesma forma, em razão das benfeitorias que realizou no imóvel locado, o
Sr. José Lindomar Costa recebeu isenção das parcelas relativas ao aluguel que seria
devido no período de janeiro a maio de 2004. Procede à juntada das declarações
subscritas pelos locatários em questão, bem como dos demais documentos que
comprovam a celebração do acordo entre as partes, resultando assim na isenção dos
aluguéis que seriam devidos no período;
Da taxa de administração paga ao Sr. João Pandjardjian o período de
janeiro a maio de 2004.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000963/2007-16

- no arbitramento promovido pela fiscalização não foram considerados os
descontos relativos à taxa de administração de 8% sobre os valores recebidos a título
dos aluguéis dos imóveis em questão, sendo que a referida taxa era creditada ao Sr.
João Pandjardjian, responsável pela administração dos imóveis até maio/2004;
- consoante atestam as inclusas cópias autenticadas das declarações prestadas
pelos locatários Augusto Nascimento Moraes, José Lindomar Costa e Francisco
Gonçalves Rosa, o Sr. João Pandjardjian era o administrador dos imóveis locados até
maio/2004;
- que os valores correspondentes aos aluguéis eram pagos diretamente ao Sr.
João, que repassava a quantia aos locadores com a retenção da taxa de administração
(8%), conforme se depreende da análise das cópias autenticadas dos boletos bancários,
figurando o Sr. João Pandjardjian como cedente;
Da conversão do julgamento em diligência.
- pelo exposto, ficaram demonstradas as inconsistências e erros na DIMOB e
nos informes de rendimentos apresentados pela administradora dos imóveis locados
pela impugnante, e por Annita, Florinda e Eduardo Pandjardjian, motivo pelo qual
configura-se medida de rigor a conversão do julgamento em diligência, nos termos
previstos no art. 29 do Decreto 70.235/72, a fim de que sejam feitas as retificações
necessárias no arbitramento dos valores feito pela autoridade fiscal;
- tendo em vista a impossibilidade de a impugnante localizar o Sr. João
Panjardjian, CPF 274.688.288-49, requer-se seja feita a sua intimação para que
informe as quantias que lhe foram creditadas a título de taxa de administração de
imóveis, a fim de que tal montante seja deduzido do valor arbitrado pela fiscalização.
Da indevida aplicação da multa isolada cumulada à multa proporcional.
- muito embora a norma tributária preveja a aplicação da multa isolada da multa
prevista no art. 44, inciso II, alínea "a" da Lei n° 9.430/96, na presente hipótese houve
a incidência cumulada da referida multa com a prevista no inciso I do mesmo artigo,
correspondendo a 75% do imposto que não teria sido recolhido pela impugnante;
- consoante entendimento ratificado pelo Conselho de Contribuintes, resta
indevida a exigência concomitante das multas previstas nos incisos I e II do art. 44 da
Lei n° 9.430/96, na medida em que o próprio texto legal prevê a incidência isolada
desta última.
No Acórdão no 17-35.346 (e-fls. 376/389), os membros da 9a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, retificando o crédito tributário
e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Do equívoco nas informações sobre os recebimentos de aluguéis veiculadas
em DIMOB.
Foram atribuídos à contribuinte em epígrafe os rendimentos de aluguéis
recebidos de diversas pessoas físicas e de duas pessoas jurídicas, conforme
discriminado nos demonstrativos de fls. 161/165. Em sua defesa, alega que dos
valores de aluguéis, recebidos a partir de junho de 2004, a administradora dos imóveis
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000963/2007-16

pagou-lhe apenas 50%, sendo o restante creditado na proporção das respectivas cotas
hereditárias para seus filhos, Florinda, Anita e Eduardo Pandjardj ian .
Para fins de comprovação apresenta declaração da GF Administração de
Condomínios (fl. 211), confirmando que efetuou o pagamento dos recebimentos de
aluguéis na proporção de 50% para a contribuinte e 1/3 de 50% para cada um dos
filhos acima citados.
Junta, também, cópia do encerramento do Formal de Partilha, que transitou em
julgado em 02/08/2004 (fl. 218) e Certidão do 11° Cartório de Notas de São Paulo,
relativa à Escritura Pública de Testamento, efetuada em 09/08/1988 (fls. 219/223).
Os elementos apresentados, contudo, não permitem a clara inferência de que os
imóveis objeto de locação pelas pessoas físicas e jurídicas discriminadas às fls.
161/166, correspondem aos imóveis da alegada co-propriedade entre a autuada e seus
filhos. Tal condição não consta, expressamente, dos documentos acostados pela
impugnante. Não foi juntado aos autos nenhum documento comprobatório da co-
propriedade ou de que tenha havido a transferência dos valores recebidos pela
impugnante para os outros co-proprietários. Nesse sentido, é de se aclarar que deixou
o contribuinte de apresentar os registros de todos os imóveis aqui envolvidos,
atualizados à data do fato gerador (ano-calendário 2004), para se verificar quem
era(m) o(s) proprietário(s), uma vez que os documentos alusivos à partilha estão
datados de 1994 e a grande maioria dos contratos de locação, cujas cópias estão
juntadas às fls. 22/135 estão datadas a partir do ano de 2000, portanto, muito após a
data da partilha, e trazem como locadora e titular dos imóveis, única e exclusivamente,
a autuada, Sra Archalousse Pandjardjian, à exceção de dois imóveis (fls. 22 e
118/123), cujo locador ainda é o Sr. Yervant Pandjardjian, cônjuge da contribuinte, eis
que esses contratos de locação foram firmados antes da data de seu falecimento, que
ocorreu em 15/02/1993. Nem sequer há indicação em qualquer documento do
percentual dessa participação.
Outro ponto a ser destacado é que, apenas com a cópia do Formal de Partilha
juntado pela impugnante, constituindo-se apenas do encerramento do inventário dos
bens deixados por falecimento do cônjuge da contribuinte, Sr° Yervant Pandjardjian,
não há como se constatar a alegada co-propriedade dos imóveis que deram origem aos
rendimentos de aluguéis omitidos, listados nas planilhas de fls. 161/166, e nem quais
são os imóveis relacionados no inventário.
Os documentos de fls. 219/223 (Escritura Pública de Testamento) comprovam
que o Sr. Yervant Pandjardjian fez, ainda em vida, a doação de seus bens a seus três
filhos, porém, reservando o usufruto de metade dos bens à cônjuge Archalousse, a
autuada em questão. Ressalte-se que na escritura de testamento dos bens ficou
pactuado que à contribuinte, enquanto existir, prescreve sobre a totalidade dos bens
dos filhos, as cláusulas de absoluta incomunicabilidade, inalienabilidade e
impenhorabilidade, a primeira e a última extensivas aos frutos e rendimentos.
Conforme art. 1.394 do CC, o usufrutuário tem direito à posse, uso,
administração e percepção dos frutos, incluindo-se aí, os aluguéis. No caso em tela,
não obstante tenha havido a doação de bens (não estão relacionados no documento de
fls. 219/223 quais são eles), o beneficiário dos aluguéis pagos pelos referidos bens é a
autuada. É ela o efetivo sujeito passivo dos rendimentos pagos a título de tais aluguéis.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000963/2007-16

A declaração da GF Administração de Condomínios, datada de 27/04/2007,
juntada pela impugnante (fl. 211), por si só, é insuficiente para fazer prova da
copropriedade.
Não foram apresentadas as cópias dos depósitos bancários comprovando que
apenas 50% do total dos aluguéis foram creditados na conta da autuada. Também não
consta dos autos que a DIMOB de fl. 2, apresentada pela administradora de imóveis,
informando recebimento de aluguéis no montante de R$ 94.773,14 tenha sido
retificada.
Diante de todos esses fatos, correto o lançamento efetuado• pela fiscalização,
atribuindo à contribuinte a totalidade dos valores recebidos a título de aluguéis.
Do arbitramento da base de cálculo do IRPF em relação a rendimentos de
aluguéis nos meses de janeiro a maio de 2004.
Diz a impugnante que o arbitramento efetuado pela fiscalização em relação ao
período de janeiro/2004 a maio/2004 não condiz com a realidade, tendo em vista que a
fiscalização desconsiderou a partilha na qual recebia apenas 50% dos aluguéis pagos.
Além disso, invoca para que se cumpra o princípio da verdade material e do
inquisitório, que vigoram no processo administrativo fiscal.
É de se destacar que, no curso da ação fiscal, a contribuinte foi intimada a
apresentar esclarecimentos sobre as divergências apuradas entre os valores declarados
como recebidos de aluguéis de pessoas Nicas e os informados pela administradora dos
imóveis na DIMOB. Transcorrido o prazo e sem a sua manifestação, foi intimada a GF
a fornecer valores recebidos mensalmente pelo contribuinte para dar continuidade ao
trabalho fiscal. Em atendimento, a administradora apresentou o demonstrativo dos
valores recebidos pelo contribuinte somente a partir de junho/2004, quando passou a
administrar os imóveis. Em face disto, a autuada foi intimada a apresentar
documentação hábil e idônea que comprove os valores recebidos referente aos
aluguéis dos seus imóveis, tais como, contratos de locação, recibos, depósitos
bancários, etc, sob pena de lançamento de ofício com os elementos que a fiscalização
dispuser. Entretanto, novamente nada apresentou.
Em face da recusa do contribuinte em prestar as informações solicitadas, não
restou à fiscalização senão arbitrar os valores recebidos, baseado na documentação
que lhe foi disponibilizada, ou seja, nos contratos locatícios e na DIMOB,
apresentados pela administradora dos imóveis, respeitando-se os reajustes contratuais
ali estabelecidos, bem como proporcionalmente ao período do mês, indicando os
critérios e parâmetros que serviram de base para apurar os valores recebidos a título de
aluguel, conforme minuciosamente descrito às fls. 168/169.
Depreende-se, então, que, em vista da situação constatada, a fiscalização
arbitrou corretamente, de acordo com os elementos de que dispunha, o valor locativo
de cada um dos imóveis relacionados às fls. 168/169 do Termo de Verificação Fiscal.
Do não recebimento da integralidade dos valores de aluguéis em relação
aos locatários em situação de inadimplência.
Diz que não recebeu integralmente os aluguéis dos locatários Daniel Largosta
Ayala, Norman Leonardo Monteiro e Elizabeth Benício da Cruz e da empresa North
Confecções Ltda ME e que, por isso, ajuizou ações de despejo contra eles por falta de
pagamento, conforme documentos de fls. 225/331.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000963/2007-16

Da análise da documentação juntada, verificamos que é de se dar razão à
impugnante neste tópico. As ações de despejo por falta de pagamento, movidas contra
as pessoas acima citadas, cujas cópias dos processos estão juntadas aos autos, noticiam
que foram julgadas procedentes as referidas ações e que, portanto, não houve o
pagamento integral dos aluguéis da seguinte forma:
a) Daniel Largosta Ayala: janeiro/2004 a maio/2004 e agosto/2004 a
dezembro/2004;
b) Norman Leonardo Monteiro: janeiro/2004 a maio/2004 e setembro/2004
c) Elizabeth Benício da Cruz: janeiro/2004 a maio/2004 e setembro/2004 a
d)
North
Confecções:
fevereiro/2004
a abril/2004
e julho/2004 a
dezembro/2004
Excluindo-se os valores de aluguéis referente às pessoas físicas acima, de
acordo com os períodos citados nas ações judiciais, refazemos o Demonstrativo dos
Recebimentos de Aluguéis de Pessoa Física 161/165, conforme abaixo demonstrado.
Já com relação à pessoa jurídica North Confecções, é de se ressaltar que consta na
DIRF — ano retenção 2004 - não retificada até o presente momento. valores lançados
a título de IRRF
aluguéis e royalties pagos a pessoa física (código 3208), nos meses de
janeiro/04 a abril/04, no montante de R$ 8.600,00, com IRRF de R$ 715,82, tal qual
como discriminado pela fiscalização no Demonstrativo de fl. 166 e, ainda,
considerando que tais meses foram objeto de acordo efetuado com a empresa North
Confecções, de 11/06/2004, este cumprido parcialmente conforme demonstrativo de
débito de fl. 321, motivo pelo qual serão mantidos, à exceção do Mês de julho/04, pois
não há DIRF, e referido mês consta da ação de despejo acima mencionada. Em face de
todo o exposto, os demonstrativos dos recebimentos de aluguéis (fls. 161/166) passam
a ser os seguintes:
...
Da inocorrência do pagamento de aluguel pelos locatários Francisco
Gonçalves Rosa e José Lindomar Costa.
Alega que celebrou acordo com os locatários Francisco Gonçalves Rosa e José
Lindomar Costa, resultando na isenção dos aluguéis no período de janeiro/2004 a
maio de 2004 e, para provar, juntou declarações subscritas pelos interessados (fls.
332/333).
Em relação às benfeitorias realizadas pelos locatários, o rendimento tributável
de aluguel deve ser apurado conforme orientação do Manual Perguntas e Respostas do
IRPF, elaborado pela Receita Federal, baseada na Lei n° 7.739, de 1989, art. 14;
RIR/99, arts. 50 e 632; IN SRF n° 15, de 2001, art. 12, § 1°, abaixo transcrita:
...
Portanto, por falta de previsão legal, não podem ser deduzidas dos aluguéis as
despesas para manutenção e segurança dos imóveis, ou aquelas que se referem a
benfeitorias. Por isso não podem ser admitidas as deduções pleiteadas pela
impugnante.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000963/2007-16

Ademais, saliente-se que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título (art. 30, § 4°, da Lei n° 7.713, de 1988).
Da taxa de administração paga ao Sr. João Pandjardjian o período de
janeiro a maio de 2004.
O contribuinte argumenta que faz jus a deduzir dos rendimentos de aluguéis
recebidos os valores relativos à taxa de administração de 8%, pagos ao Sr. João
Pandjardjian, administrador dos imóveis em questão até maio de 2004. Argumenta,
ainda, que referido senhor recebia diretamente os aluguéis dos locatários e os
repassava aos locadores com a retenção da taxa de 8%. Anexou cópias de declarações
dos locatários Augusto Nascimento Moraes e José Lindomar Costa (fls. 343/344).
declaração de acordo de pagamento de aluguel efetuado entre o Sr. Francisco
Gonçalves Rosa e o Sr. João Pandjardjian (fl. 345) e cópias de boletos bancários nos
quais figura como cedente o Sr. João Pandjardjian e sacado o Sr. Augusto do
Nascimento Morais (fls. 346/349).
...
A legislação de regência prevê a dedução de determinados valores dos
rendimentos de aluguéis, conforme argumenta o contribuinte. Ocorre que deve restar
comprovado o valor pago e por quem foi pago. Ao contribuinte cabe, em primeiro
lugar, o ônus de demonstrar que faz jus à redução pleiteada, não bastando meras
alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios insuficientes. Não foram
anexados os comprovantes de pagamentos das despesas de condomínio, dos impostos
ou da taxa de administração dos imóveis em questão. Simples declarações de dois
locatários (fls. 343/344), afirmando que efetuavam o pagamento dos aluguéis ao Sr.
João Pandjardjian, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes
para o que se pretende.
Nos boletos bancários juntados (fls. 346/349), tendo como sacado unicamente o
Sr. Augusto do Nascimento Morais, relativos aos meses de janeiro/2004 a abril/2004,
apesar de se referirem a pagamentos de aluguel, não constam autenticações bancárias
atestando a sua quitação e nem há a prova do repasse desses pagamentos à
impugnante.
Saliente-se que os fatos que ensejam dedução da base de cálculo do imposto
devem ser devidamente comprovados com elementos que não deixem margem a
dúvida quanto existência do direito do contribuinte. As alegações desprovidas de
meios de prova que as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em
Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Ainda, que a apresentação de documentos é ônus do contribuinte, devendo
ocorrer junto com a impugnação, excetuados os casos legais, sujeitando-se inclusive à
preclusão, a teor do § 4° do art. 16 do Decreto n2 70.235/1972.
A impugnante pede diligência para que se apurem as inconsistências havidas na
D1MOB apresentada pela administradora dos imóveis, bem como demais
inconsistências apontadas no arbitramento de valores realizado pela fiscalização, de
maneira que sejam excluídos os rendimentos dos quais de direito não eram da
defendente em face da partilha dos imóveis locados, que sejam excluídos da base de
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000963/2007-16

cálculo do imposto os valores que não foram pagos pelos locatários, além do montante
devido ao Sr. João Pandjardjian, correspondente à taxa de administração de 8%.
No que se relaciona à solicitação de diligências para a produção de provas que
levem à formação do livre convencimento, teve, o contribuinte, oportunidade de trazê-
las aos autos no decurso da ação fiscal, ou, ainda, no momento da impugnação.
Havendo elementos suficientes no processo para a solução da lide, rejeita-se o pedido
de diligências, com o fundamento no art. 18 do Decreto n°70.235, de 1972.
Caberia ao contribuinte, para refutar o lançamento, apresentar documentação
hábil e idônea que pudesse comprovar o real valor recebido a título de rendimentos de
aluguéis de pessoas físicas e jurídicas.
Algumas das inconsistências apresentadas pela impugnante foram reconhecidas
neste julgado, em face da documentação por ela juntada, já examinadas nos itens
precedentes, sendo que os valores a serem excluídos do lançamento referem-se apenas
àqueles relativos ao não recebimento dos valores de aluguéis dos locatários em
situação de inadimplência.
As demais alegações de mérito não acolhidas, assim foram decididas pelo fato
de a impugnante não trazer aos autos documentação hábil e idônea suficiente que
comprovasse as alegações apresentadas.
Da indevida aplicação da multa isolada cumulada à multa proporcional.
Em seguida, o contribuinte questiona o lançamento concomitante da multa
isolada por falta de recolhimento de carne-leão e da multa de oficio proporcional.
A multa aplicada isoladamente do imposto é devida quando o contribuinte,
obrigado a recolher mensalmente o imposto de renda, não o faz. A apresentação da
declaração de rendimentos anual e o recolhimento do imposto devido, ou mesmo o
lançamento de oficio quando o contribuinte omitiu estes rendimentos da declaração,
no caso de haver imposto a pagar após os ajustes, não exime o contribuinte, que não
observou as obrigações tributárias mensais, da penalidade específica prevista no artigo
44, § 1°, inciso III, da Lei 9.430 de 1996.
Esta norma legal visa, especificamente, apenar os contribuintes que não
observaram esta obrigatoriedade:
...
A leitura da citada norma mostra claramente que a aplicação da multa de oficio
não inibe a aplicação da multa isolada do imposto. As multas são aplicáveis em
decorrência de duas infrações distintas, que não possuem a mesma base de cálculo.
Enquanto para apuração do carnê-leão só se consideram os rendimentos de pessoa
física ou do exterior recebidos no mês, no ajuste são considerados todos os
rendimentos e todas as deduções permitidas, incluindo as antecipações do próprio
carnê-leão.
Assim, uma vez instituída por lei a penalidade pelo não recolhimento mensal de
carnê-leão, e havendo essa obrigatoriedade de pagamento antecipado pelo
contribuinte, essa há de ser lançada pela autoridade competente, haja vista que a
atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena
de responsabilidade funcional.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000963/2007-16

Logo, como o contribuinte omitiu parte dos valores recebidos de aluguéis de
pessoas físicas e de pessoas jurídicas no campo referente a rendimentos tributáveis de
sua declaração de rendimentos, bem como deixou de recolher tempestivamente o
imposto devido a título de carnê-leão sobre os valores recebidos, é cabível a aplicação
das duas multas: a isolada, que deve incidir sobre o valor do imposto que deixou de
ser pago em cada mês do ano-calendário, e a proporcional, incidente sobre o imposto
suplementar apurado no ajuste anual.
Portanto, no caso concreto, são devidas as multa de oficio de 75% e isolada de
50% sobre o imposto apurado.
Contudo, como houve exclusão de aluguéis dos valores considerados omitidos
no Auto de Infração, o cálculo da multa isolada deve ser ajustado, conforme tabela a
seguir:
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso intempestivo (e-
fls. 399/408), informando que pagou à vista o débito com as reduções concedidas pela Lei
11.941/09 e contestando a aplicação da multa isolada cumulada à multa proporcional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme se deflui pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000963/2007-16

Neste caso concreto, o contribuinte foi devidamente cientificado do Acórdão no
09-29.091, pela intimação no 4.335/2009 (e-fls. 392), na data de 13/11/2009. (e-fls. 396).
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 399/408), apenas em
16/10/2009, ou seja, após o limite do prazo para interposição de recurso que era 15/10/2009.
Portanto voto pela intempestividade do recurso voluntário.
Além disso, o recorrente informa que optou pelo pagamento à vista do débito,
com as reduções concedidas pela Lei 11.941/09, acostando ao processo o DARF (e-fls. 409) para
fins de comprovação.
Como sabido, o pagamento é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, conforme inciso I, do artigo 156 do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I – o pagamento;
Recomendamos que a Unidade de Origem, confirme o recolhimento acima citado,
nos sistemas da RFB, bem como promova sua alocação ao respectivo crédito tributário.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, atribuindo
às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade no âmbito administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital